Tribunal: TJDFT
Processo: 0003492-77.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
A Defensoria Pública, em petição dirigida ao juízo de origem, pede a revogação da prisão preventiva do apelante, “denunciado por homicídio qualificado pelo meio cruel, nos termos do art. 121, §2o, III, do Código Penal, bem como pelo crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA, fato ocorrido em 12e 13 de maior de 2019, com denúncia datada de 20 de junho de 2019” (ID 1553009). Ocorre que o apelante – na presente ação - foi condenado pelos crimes dos arts. 129, § 9o, e 147 do CP, e art. 24-A da L. 11.340/06 – lesão corporal no âmbito familiar e doméstico, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Referida petição foi juntada, pela Defensoria Pública, por equívoco. À Secretaria para que intime a Defensoria Pública sobre o ocorrido, sem prejuízo do julgamento da apelação.